Tribunal: STF
Processo: RE 78533
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO DE FATO. INVESTIDURA BASEADA EM NORMA
POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. A NULIDADE NÃO ENVOLVE
UMA DAS FASES DE ATO COMPLEXO, DE MERA EXECUÇÃO DE ORDEM LEGITIMA,
COM A SUA CONSEQUENCIA NORMAL E ROTINEIRA. APARENCIA DE LEGALIDADE E
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA "C" DO
ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CONHECIDO.